Tribunal: TJMT
Processo: 0002788-92.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002788-92.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 026.996.671-45 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ANDRADE - CPF: 923.300.371-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando vícios no reconhecimento em fase inquisitiva e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com afastamento da reincidência e fixação do regime inicial no aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico e as provas dos autos são suficientes para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da reincidência e redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui valor probatório relevante, especialmente quando detalha a ação criminosa com coerência e é corroborada por depoimentos testemunhais e de policiais.

4.

O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitiva, ratificado em juízo sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo quando apoiado por outros elementos probatórios, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

A posse da res furtiva pelo apelante, sem demonstração de origem lícita, reforça a autoria delitiva, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6.

A reincidência foi afastada, uma vez que a condenação anterior não havia transitado em julgado à época dos fatos, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.

7.

O redimensionamento da pena é cabível, ajustando-se para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com fixação do regime inicial aberto, atendendo ao disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitiva e ratificado em juízo, aliado a outros elementos probatórios, é idôneo para fundamentar condenação penal.

2.

A palavra da vítima, em harmonia com demais provas, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

3.

A reincidência deve ser afastada se a condenação anterior não havia transitado em julgado antes da prática do novo delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, § 2o, “c”; 61, I; 155, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702; TJMT, Enunciados no 8 e 29; TJMT, AP no 0022834-63.2015.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Mario Antônio Pereira De Miranda
,

como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e, 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna a absolvição do apelante, em razão da inobservância dos procedimentos adotados para suposto reconhecimento em fase inquisitiva eis que eivado de vícios, e, pela ausência de provas seguras, plena e convincentes para sustentar um decreto condenatório, quer seja pela dúvida que paira em benefício do acusado. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, afastando-se a reincidência equivocadamente reconhecida, fixando-se o regime inicial de cumprimento no regime aberto, bem como, conferindo ao recorrente às benesses que lhe serão de direito, pois, tecnicamente primário.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso, para o fim de apenas afastar a agravante da reincidência e proceder o redimensionamento da sanção penal. (Id.

249580198)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso (Id. 250093177).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 26 de março de 2016, por volta das 17h00min, na Avenida Minas Gerais, em frente ao Mercado LN, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA, vulgo "Mineirinho" agindo com animus furandi, subtraiu, para si próprio, uma motocicleta marca Honda, modelo Biz 125 mais, ano 2007/2008, cor cinza, placa NIY 0860, da vítima Luiz Carlos de Andrade. conforme Boletins de Ocorrências de fl. 03 e 19/20, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 09-IP, auto de apreensão de fl. 25-IP e demais provas constantes no autuado.

Consta no presente caderno investigativo, que MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA foi até o Mercado LN e comunicou a Estevão Marques de Oliveira, tio da vítima, que precisava comprar uma motocicleta.

Ato contínuo, tendo conhecimento de que seu sobrinho estava vendendo uma motocicleta, Estevão ligou para Luiz Carlos, a fim de informar que havia um comprador interessado.

Incontinente, a vítima Luiz Carlos se deslocou até o Mercado LN e começou a demonstrar o veículo ao acusado, momento em que o increpado MARIO ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA subiu na motocicleta marca Honda, modelo Biz 125, ano 2007/2008, cor cinza, placa NIY 0860, e tomou rumo ignorado, em alta velocidade.

Apurou-se que a vítima diligenciou no intento de recuperar o veículo, contudo, as buscas restaram infrutíferas, sendo apenas no dia 09/05/2016, o acusado preso, no município de Colniza/MT, em posse da res furtiva.

Embora o denunciado MARIO ANTONIO tenha negado a prática delitiva, a vítima procedeu o reconhecimento do acusado, confirmando ser o autor do delito em tela, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 09-IP. [...]”

Inicialmente,
a defesa pugna a absolvição do apelante,
em

razão da inobservância dos procedimentos adotados para suposto reconhecimento em

fase inquisitiva eis que eivado de vícios, e, pela ausência de provas seguras, plena e

convincentes para sustentar um decreto condenatório, quer seja pela dúvida que paira

em benefício do acusado
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Luiz Carlos Andrade relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]Meu tio que me informou que ele estava querendo comprar uma moto, aí eu fui até no estabelecimento comercial, conversei com ele, aí ele pegou falou que queria comprar a moto tal, aí pediu para dar uma volta na moto, aí eu falei não a moto está com pouca gasolina não tem como andar nela, eu já desconfiei da moto, aí ele pediu para eu funcionar a moto para ele escutar o barulho, eu funcionei a moto, isso o capacete da moto estava no guidão da moto, quando eu tirei o capacete da moto, que eu levei ate a cadeira dois metros, nisso ele aproveitou da situação, montou em cima da moto e saiu para rumo ignorado.[...] não emprestei jamais, eu nem conhecia ele, no dia que eu fui fazer o boletim de ocorrência eu pedi na delegacia vocês não tem foto aí do pessoal de alguém que já foi preso, vai que esse rapaz já foi preso, nisso tinha um tablet lá e eu fui pesquisando e reconheci ele, acho que ele já tinha passagem, aí eu reconheci ele pela foto. [...]”

Em juízo, o informante Estevão Marcos de Oliveira relatou os mesmos fatos,
verbis
:

“[...] Eu tinha uma mercearia e ele chegou lá, sentou lá e até pediu um refrigerante, falou que queria comprar uma moto, e daí meu sobrinho tinha a moto para vender, eu liguei para o meu sobrinho e ele levou a moto lá, e daí meu sobrinho pegou e funcionou a moto para ele experimentar e largou o capacete em cima da cadeira, ele pulou em cima da moto. [...]”

Assim, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva. Além disso, corroborada pelos depoimentos dos policiais no mesmo sentido.

O policial Civil Thiago em juízo alegou que,
verbis
:

“[...]A gente foi verificar uma moto, agora não vou te falar qual moto nem modelo, e daí ela estava com sistema de restrição, aí o cara que disse que estava com ela com a aquela conversinha de malandro deu para perceber que ele furtou ou comprou ela furtada. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial civil Emerson Petsch,
verbis
:

“[...]Depois de uma denúncia que chegou na delegacia de uma moto abandonada, e a gente quando realizou a checagem aí constou ser produto de roubo/furto, aí na época a gente esperou a pessoa que estava com a motocicleta chegar, segundo informações ele estava hospedado em um hotel na cidade, aí conduzimos para delegacia para o delegado fazer o fragrante. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ainda, como bem explanado em sentença
, in verbis:

“Inobstante o acusado não tenha sido ouvido em juízo, haja vista que devidamente intimado não compareceu a audiência de instrução, quando ouvido na delegacia negou a prática delitiva, argumentando que havia comprado a moto pelo valor de R$ 1.600,00 de outra pessoa.

No entanto, o acusado não logrou êxito em demonstrar nenhuma razão plausível para a acusação ser injustamente, bem como qualquer circunstância diversa da contida na denúncia.”

Ademais, a despeito da ausência de regramento legal, é válido o reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima em sede policial e ratificado em juízo, pois além de o direito processual penal não admitir hierarquia probatória, a norma do art. 226 do CPP é de mera recomendação formal, mormente quando corroborado por outros meios de convicção.

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que o objeto subtraído foi encontrado na posse do apelante, o que, por si só, dá a certeza da autoria delitiva, caso este não cumpra o ônus que lhe incumbe de demonstra a sua boa-fé ou a origem lícita do bem, o que não foi feito em momento nenhum durante a instrução criminal.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Sobre o assunto, vejamos:

“[...].
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

(TJ-MT 10003504720218110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022) (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas nos autos.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Por fim, com relação ao pedido de afastamento da agravante, merece acolhimento, pois, na época dos fatos o processo utilizado pelo magistrado ainda não tinha transitado em julgado, ou seja, o apelante deve ser considerado primário, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Neste sentido: “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC no 688.979/SP).”

Ainda, vejamos o seguinte julgado:

“[...]
Se “não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime, a reincidência ( CP, art. 61, I) deve ser afastada” (TJMT, AP NU 0022814-66.2013.8.11.0002).
A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justifica o regime inicial semiaberto ( CP, art. 33, § 2o, b, c/c § 3o), apesar da pena ter “sido fixada em patamar igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (STJ, HC no 615.801/SP).

(TJ-MT 00352387820178110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (destaquei)

Desta forma, passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, não há circunstância judicial negativa, sendo assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes/agravantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceiram fase, inexistem causas de diminuição/aumento de pena, assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Consequentemente, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, eis que se amolda ao disposto no art. 33, § 2
o
, alínea “c”, do CP, sendo suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Ainda, quanto ao pedido de substituição da pena por restritiva de direito, razão não assiste a defesa, embora o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, já que possui uma condenação pelo crime de roubo, conforme executivo de pena n. 0257928-63.2017.8.09.0175, conforme dispõe o art. 44, III, do CP.

Senão vejamos:
“[...] embora o réu não esteja em situação de reincidência, não há como afirmar que a substituição da pena seria a medida socialmente recomendável e suficiente para prevenção e repressão da prática delitiva, com base no art. 44, III, do CP, já que verificada circunstância judicial desfavorável a ele, consistente em maus antecedentes em razão de duas condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).”

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena do réu para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e consequentemente alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024